Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716952-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA DARC VILHENA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHEILA DARC VILHENA NUNES contra a decisão que indeferiu a o pedido de suspensão das cobranças dos contratos pelo período de 180 (cento e oitenta dias), bem como a limitação de descontos dos empréstimos consignado em conta corrente a 30% dos seus vencimentos líquidos, proferida nos autos do processo de repactuação de dívidas e superendividamento. Nas razões recursais, a agravante alega que não possui condições de arcar com seus gastos diários, pois os valores descontados englobam a totalidade de seus rendimentos. Ressalta que devido a essas restrições em seu salário enfrenta dificuldade inclusive para se manter e se alimentar, necessitando de ajuda de familiares. Requer a suspensão de cobrança dos contratos realizados com a ré, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), ou que os descontos respeitem a proposta apresentada no plano de repactuação de dívidas, considerando a necessidade de manutenção do mínimo existencial necessário à sobrevivência. Pugna pela fixação, em antecipação de tutela recursal. No mérito, pretende a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que rejeita a tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ressalte-se que o pedido foi apreciado e indeferido em sede de agravo de instrumento quando do recebimento da petição inicial em instância originária, considerando que o valor líquido que a agravante recebia era superior a cinco salários-mínimos, utilizados como referência, inclusive pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de aferir a hipossuficiência. Pois bem, a agravante é servidora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e percebe mensalmente o valor de R$ 10.061,12. Deste montante são descontadas parcelas da Seguridade Social, imposto de renda e demais parcelas decorrentes de empréstimos consignados, no valor de R$ 3.997.03. Remanesce, pois, a importância de R$ 6.064,09 (ID 144846157), de onde são descontados os demais empréstimos realizados junto ao BRB: contrato 21305861; contrato 21138475; contrato 21304085; contrato 19460144; contrato 19552056; contrato 0084127090; cartão de crédito BRB - final 5015; cartão de crédito BRB final 5022; empréstimos CSF - contrato 6700216621; cartões C&amp;A e Havan S.A. - ID 137772248 - Págs. 8/10. Na hipótese dos autos, o primeiro pedido de gratuidade da justiça foi indeferido porque a agravante auferia renda mensal elevada, superior inclusive ao parâmetro de cinco salários-mínimos para fins de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública do DF, o que tem o condão de afastar a presunção relativa de hipossuficiência. Com efeito, a agravante recebe aposentadoria no valor bruto de R$ 10.061,12, que, após os descontos compulsórios e voluntários de três empréstimos consignados, assegura-lhe renda líquida de R$ 6.064,09 (ID 144846157), que, apesar de superior a média nacional, não se mostra tão superior assim, especialmente considerando o valor do salário-mínimo de R$ 1.320,00. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos (R$ 6.600,00) para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Confira-se: “Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.” Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1361707, 07208157320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que, após os descontos compulsórios e os consignados em folha de pagamento, o valor líquido recebido pela agravante é de R$ 6.064,05, ou seja 4,59 salários-mínimos. Nesse sentido, como a renda a agravante se mostra inferior ao valor de referência, torna-se possível, considerá-la economicamente hipossuficiente. Com razão, portanto, quanto ao ponto. Quanto aos demais pedidos, observa-se que a agravante, também possui consignado dez empréstimos, e seu salário bruto é de R$ 10.061,12, (ID 144846157), o que limita os descontos a R$ 4.024,40, nos termos permitidos pelo art. 1o, § 1o da Lei 10.820. Da análise da documentação apresentada nos autos de origem, (ID 144846158) nota-se foram descontados do salário da agravante o valor de R$ 2.849,30, (R$ 457,26 + R$ 2.392,04) sob a rubrica de Débito BRB Parcelado, e refere-se ao parcelamento de dívida de cartão de crédito, cujo valor total é de R$ 40.631,95, (ID 144847857). Pois bem, no tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no evidente comprometimento da subsistência da agravante e seus familiares, em afronta a preservação do mínimo existencial inserto no conceito da dignidade humana (Acórdão: 1374572, 7a Turma Cível, Relator: Des. Leila Arlanch, DJe: 18/10/2021). Noutro giro, observa-se que há relação de consumo entre a instituições financeira agravada e a contratante, ora agravante, em atenção aos artigos 2o e 3o, do CDC, bem como a Súmula 297 do STJ. Ademais, no tocante aos servidores públicos distritais, as formas de contratação referente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, por certo encontram previsão nos respectivos estatutos (Lei Complementar Distrital no 840 e Lei Complementar no 1.015 de 06 de setembro de 2022), os quais limitam o valor das parcelas consignadas a 40% dos seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo da remuneração bruta. Confirma-se: “Art. 1o. O art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.” Ocorre que o desconto em conta corrente não está incluído no cálculo dos 40% da remuneração, portanto, o critério utilizado para limitar os descontos em conta corrente é basicamente a manutenção da dignidade do devedor, como fundamentado em acórdão, de minha relatoria, publicado, à época, em que os descontos não poderiam ultrapassar 30%, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA30%DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. O limite de30%(trinta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta. 2. E tal hipótese nem de longe caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, vedação a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio mutuário, salvante se comprovada alteração fática impedidora pós-contratação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão: 1361759, 5a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe: 19/08/2021) (g.n.) Inclusive, mesmo que os consignados em conta corrente obedecessem à limitação de 40%, o valor descontado não alcançaria esse percentual. Ademais, para fins de preservação da dignidade do devedor, deve-se resguardar uma quantia que seja suficiente para sua sobrevivência, no caso, valor correspondente a um salário-mínimo mensal. Assim, considerando que o valor descontado é de R$ 2.849,30, e que o valor líquido recebido mensalmente, após os descontos compulsórios podem alcançar o valor de R$ 6.036,30, a diferença restante se mostra superior a um salário-mínimo mensal, atualmente R$ 1.320,00. Portanto, não há se falar em readequação do valor dos descontos, até porque não há notícia de aceitação da proposta de parcelamento apresentada. Da mesma forma, não há razões que justifiquem a suspensão da cobrança por 180 (cento e oitenta dias), eis que os descontos realizados estão todos dentro dos limites estabelecidos por lei. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça e indeferir os pedidos de suspensão das cobranças por 180 (cento e oitenta dias) e redução dos valores descontados. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator